Tribunal: TJSP
Processo: 2194051-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Arujá, "para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$ 7.774,83, que deve ser corrigido monetariamente a partir do cálculo acostado, sem juros de mora" – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Atraso verificado e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Arujá, "para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$ 7.774,83, que deve ser corrigido monetariamente a partir do cálculo acostado, sem juros de mora" – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Atraso verificado e injustificado na entrega dos medicamentos que ultrapassa em muito o limite de 30 dias multa – Multa devida – Montante diário que deve considerar o valor majorado de R$ 650,00, já que o fornecimento integral ocorreu mais de 30 dias após sua fixação – Inadmissibilidade de incidência de juros moratórios sobre astreintes por configurar verdadeiro "bis in idem", considerando que a multa já se caracteriza como penalidade pela mora no cumprimento da obrigação – Precedente do STJ.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194051-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante ELAINE
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MUNICIPIO DE ARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194051-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25609 - mac
2
VOTO No 25.609
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194051-79.2020.8.26.0000
COMARCA: ARUJÁ
AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARUJÁ
Juiz(a) de 1a instância: Fabrizio Sena Fusari
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado pelo Município de
Arujá, “para reconhecer o excesso de execução e fixar o
valor da execução em R$ 7.774,83, que deve ser corrigido
monetariamente a partir do cálculo acostado, sem juros de
mora”
Pleito de reforma
Possibilidade em parte

Atraso
verificado
e
injustificado
na
entrega
dos
medicamentos que ultrapassa em muito o limite de 30 dias
multa
Multa devida
Montante diário que deve
considerar o valor majorado de R$ 650,00, já que o
fornecimento integral ocorreu mais de 30 dias após sua
fixação
Inadmissibilidade de incidência de juros
moratórios sobre astreintes por configurar verdadeiro “bis in
idem”, considerando que a multa já se caracteriza como
penalidade pela mora no cumprimento da obrigação

Precedente do STJ.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 08/11, proferida no bojo de cumprimento
de sentença, que houve por bem acolher a impugnação ofertada, “para
reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$
7.774,83, que deve ser corrigido monetariamente a partir do cálculo
acostado (janeiro de 2020, fl. 180), sem juros de mora, conforme
exposto.” Em razão da sucumbência, condenou a exequente, ora
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor reconhecido excessivo.
Aduz a agravante, em síntese, que ingressou
com o cumprimento de sentença no 0004137-60.2018.8.26.0045, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194051-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25609 - mac
3
executado, ora agravado, deixava, corriqueiramente, de entregar, de
forma completa, remédios de uso contínuos, bem como deixou de
oferecer tratamento odontológico, conforme consignado na sentença
transitada em julgado. Isso motivou a ordem de cumprimento integral,
no prazo de cinco dias, com a fixação de multa diária no importe de R$
500,00, limitada a 30 dias, da qual o agravado foi intimado pessoalmente
em 21/01/2019, contudo, diante do não cumprimento, a multa foi
majorada para R$ 650,00, também limitada a 30 dias.
Alega que não há nos autos nenhum documento
que comprove o fornecimento dos medicamentos dentro do prazo legal,
ao contrário, há declaração da própria exequente de que não recebeu
toda a medicação prescrita, o que é corroborado com a majoração da
multa aplicada pelo não cumprimento integral da decisão imposta, o que
apenas ocorreu em julho/2019.
Pede, por fim, a reforma da decisão recorrida,
para que o agravado seja condenado ao pagamento das astreintes no
período de 21/01/19 a 21/02/19, considerando-se o valor diário de R$
650,00, sobre o qual também deverão incidir juros de mora.
Contraminuta a fls. 25/29.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Diferentemente do que alega o C. Juízo a quo,
entendo, de acordo com os documentos acostados aos autos, as
informações de ambas as partes, assim como pela consulta aos autos do
cumprimento de sentença no 0004137-60.2018.8.26.0045, que, apesar
da determinação de fornecimento dos medicamentos e tratamento
odontológico para a ora agravante, em cinco dias, contados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194051-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25609 - mac
4
21/01/2019, o cumprimento integral da decisão, pelo agravado, deu-se
apenas em julho de 2019.
O atraso, quanto aos medicamentos nasoclem,
betaistina, riohex gard, sunmax e leite molico, não foi contestado pelo
agravado que se limitou a justificar que os medicamentos colecalciferol,
omeprazol e lidocaína foram entregues e que a demora na entrega dos
medicamentos se dá em razão dos trâmites administrativos.
Tais fundamentos não se justificam na medida
em que eventual entrave burocrático deveria ser mencionado nos autos
do processo a cada atraso verificado, de forma a se atestar a veracidade
da afirmação.
Em suma, quisesse o ora agravado de fato
justificar o atraso na entrega dos medicamentos à agravante deveria a
cada
entrave
prestar
esclarecimentos
juntando
os
documentos
pertinentes para tal. Meras alegações genéricas são insuficientes ao
afastamento da ordem judicial, notadamente por se tratar de obrigação
de entrega de medicamentos necessários à manutenção da saúde da
agravante.
Além disso, dada a natureza da obrigação, de
fundamental importância que os remédios, insumos e tratamentos sejam
entregues na data estipulada para não prejudicar a manutenção da saúde
do enfermo e propiciar a retomada ou o avanço da doença.
Portanto,
verifico
a
ocorrência
de
atraso
injustificado na entrega dos medicamentos que ultrapassa em muito o
limite de 30 dias multa, ainda que se desconte o prazo de 5 dias dados
inicialmente para o cumprimento da obrigação.
No que tange ao valor diário, entendo que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194051-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25609 - mac
5
ser considerado o valor majorado de R$ 650,00, já que o fornecimento
integral ocorreu mais de 30 dias após sua fixação. Ademais, tal valor não
extrapola o limite do razoável, considerando a relevância do bem jurídico
tutelado.
Por fim, inadmissível a incidência de juros de
mora sobre as astreintes, por configurar verdadeiro bis in idem,
considerando que a multa já se caracteriza como penalidade pela mora
no cumprimento da obrigação imposta.
Nesse sentido, o entendimento esposado no
julgamento, pelo STJ, do REsp. n° 1.327.199/RJ:
“(...) 12. Nessa ordem de ideias, considerando-
se que os juros de mora funcionam como uma
sanção pelo adiamento culposo no pagamento
de quantia certa, não há como fazê-los incidir,
igualmente, sobre a multa prevista no § 4o do
art. 461 do CPC, porque ela própria representa
como os juros de mora a cominação pelo
retardo no adimplemento da obrigação de fazer
ou não fazer.
13. É dizer, mutatis mutandis, os juros de mora
estão para a obrigação de pagar quantia certa
como a multa está para a obrigação de fazer ou
não fazer; são duas faces da mesma moeda,
consequências do atraso no cumprimento da
prestação. Logo, aceitar a incidência dos juros
moratórios sobre a multa seria admitir a
existência de verdadeira “mora da mora”, o que
configuraria evidente bis in idem.
14. Este, aliás, é o entendimento explicitado no
julgamento do REsp 23.137/RJ, Rel. Min. Aldir
Passarinho
Junior,
4a
Turma,
DJ
de
08/04/2002: “Inincidência de juros moratórios
sobre multa decorrente de sentença judicial
impositiva
de
obrigação
de
fazer,
por
representar, ela própria, a cominação pelo
retardo no adimplemento exigido”.
15. À evidência, se a obrigação de fazer ou não
fazer fosse convertida em perdas e danos,
poderiam incidir os juros de mora, porque,
nesta hipótese, o inadimplemento seria da
própria obrigação principal, apenas convertida
em dinheiro, como equivalente à prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194051-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25609 - mac
6
descumprida.” (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, j. 22 e abril de 2014) (g.n.)
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas
razões e contrarrazões recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
em parte ao recurso, para condenar o executado ao pagamento das
astreintes (30 dias multa), considerando-se o valor diário de R$ 650,00,
contudo, sem a incidência de juros de mora, nos termos acima
delineados.
Em face da sucumbência recíproca, condeno
cada parte a arcar com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo,
para a exequente em 10% do valor excessivo, ressalvada a gratuidade
de justiça concedida, para o executado, em 10% sobre o valor da
condenação.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator